Tribunal: TJMT
Processo: 1078321-12.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078321-12.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Complementar de Vencimento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAROLINE GONCALVES DOS SANTOS MENDES - CPF: 036.219.381-92 (RECORRENTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1078321-12.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Caroline Gonçalves dos Santos Mendes

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO (GR). PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. MÚLTIPLOS VÍNCULOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. DECRETO ESTADUAL Nº 256/2023. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente seu pedido de pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR).

A recorrente alega que foi professora contratada temporariamente pela rede estadual de ensino durante o ano letivo de 2023 e por ter mantido múltiplos vínculos funcionais que, somados, preencheriam os requisitos previstos no Decreto Estadual nº 256/2023 para o recebimento da gratificação, quais sejam: (i) prestação de serviço por mais de 120 dias consecutivos; (ii) carga horária mínima semanal superior a 15 horas; e (iii) cumprimento de metas relativas à formação em serviço e redução de absentismo.

2. A Lei Complementar nº 756/2023 alterou a Lei Complementar nº 050/1998, incluindo o art. 60-A, que assim dispõe:
"Art. 60-A. O Poder Executivo fica autorizado a implementar para os Profissionais da Educação Básica a gratificação por eficiência e resultado em parcela única anual, limitada a 2 (duas) vezes o valor da classe e nível iniciais do cargo de concurso do professor com regime de 30 (trinta) horas semanais."

Por sua vez, o Decreto nº 256/2023, que regulamentou a gratificação, estabelece em seu art. 10:

Art. 10. Todos os servidores lotados na estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Educação, independente do regime jurídico a que estejam submetidos, farão jus ao recebimento da GR.

§1º Para o percebimento de valores a título de GR, os profissionais da educação contratados temporariamente para o cargo de professor devem:

I - possuir vínculo por no mínimo 120 dias consecutivos no exercício vigente;

II - compreender carga horária mínima de 50% da jornada de 30 horas semanais durante o período de atribuição.

§2º Para fins de cálculo da GR, considera-se todos os vínculos do professor contratado temporariamente com mais de um vínculo com um único pagamento.

3. Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que a recorrente não logrou êxito em comprovar o preenchimento dos requisitos legais para o recebimento da gratificação pleiteada.

4. Embora o §2º do art. 10 do Decreto nº 256/2023 determine que, para fins de cálculo da GR, devem ser considerados todos os vínculos do professor contratado temporariamente, é necessário observar que essa previsão se refere especificamente ao cálculo da gratificação, e não à verificação do preenchimento dos requisitos para sua concessão.

5. Os requisitos para o recebimento da gratificação estão claramente estabelecidos no §1º do mesmo artigo, que exige vínculo por no mínimo 120 dias consecutivos no exercício vigente e carga horária mínima de 15 horas semanais durante o período de atribuição.

6. No caso em análise, conforme já fundamentado na sentença recorrida, a recorrente não comprovou o preenchimento desses requisitos, pois seus vínculos foram fracionados em contratos distintos, não completando o período mínimo de 120 dias consecutivos após o início do exercício em 01/02/2023, conforme documentos apresentados nos autos.

7. Além disso, a GR não se limita apenas ao cumprimento de requisitos temporais e de carga horária. O Decreto nº 256/2023 estabelece critérios individuais e coletivos que devem ser atendidos para a concessão da gratificação, incluindo metas relacionadas à redução da evasão escolar, formação em serviço e contribuição para redução do absenteísmo, conforme detalhado em seus anexos.

8. A recorrente não apresentou documentação que comprove de forma cabal o cumprimento desses parâmetros, como boletim oficial de desempenho, pontuação final aferida ou índice de absenteísmo. Tampouco diligenciou para requerer administrativamente tal apuração ou trouxe extrato de desempenho individual.

9. Apesar de ter juntado aos autos uma simulação que indica um valor de R$ 5.148,87 a título de GR, tal documento, por si só, não comprova o efetivo cumprimento dos critérios estabelecidos no decreto regulamentador, tratando-se apenas de uma projeção.

10. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Não comprovados os requisitos legais e regulamentares, impossível o reconhecimento do direito ao recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR).

11. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

12. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025